Tribunal: TJSP
Processo: 2008527-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de lançamento fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 a 2019. Município de Campinas. Liminar indeferida na origem e que aqui foi concedida para suspender a exigibilidade dos créditos questionados.

Apelação interposta contra a sentença de improcedência (apelação n. 1044591-81.2020.8.26.0114) e que se encontra em fase de julgamento. Incorporação da liminar

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de lançamento fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 a 2019. Município de Campinas. Liminar indeferida na origem e que aqui foi concedida para suspender a exigibilidade dos créditos questionados.

Apelação interposta contra a sentença de improcedência (apelação n. 1044591-81.2020.8.26.0114) e que se encontra em fase de julgamento. Incorporação da liminar concedida neste agravo de instrumento à apelação, em prestígio aos princípios da celeridade, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas.

Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado.